Tribunal: TJSP
Processo: 2248234-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência - JEFAZ – ICMS sobre tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica – TUST e TUSD – Inexistência de questão complexa que demande dilação probatória – Valor da causa que não ultrapassa 60 salários mínimos - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Decisão mantida – Recurso desprovido.